Tribunal: TJSP
Processo: 2167324-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167324-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2167324-83.2020.8.26.0000 - Bauru
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAURU
INTERESSADO: ARNALDO BONOLDI DUTRA
VOTO No 17536
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré -
executividade - Isenção – Município de Bauru – Lei
municipal no 3.791/1994 e Instrução Normativa no 59/2016
- Requisitos legais para reconhecimento da isenção não
preenchidos pelo agravante - Redução da multa -
descabimento - Multa que não possui caráter confiscatório,
mostrando-se adequada - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face da
decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru, para cobrança de
débito oriundo de autuação fiscal no valor de R$ 72.223,86 (setenta e dois mil, duzentos
e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), rejeitou a exceção de pré – executividade
apresentada, tendo em vista que o agravante deixou de fazer jus à isenção em virtude da
ausência de comprovação do repasse para entidade desportiva municipal, nos termos da
Lei municipal no 3.791/1994 e Instrução Normativa no 59/2016, apesar de regularmente
notificado para apresentar a comprovação dos repasses. Considerou ainda o magistrado
que os repasses ocorreram mediante cheque depositado na conta corrente da entidade,
conduta vedada pela Instrução Normativa em comento, sendo expressa a determinação
de que o pagamento deve ser feito, exclusivamente, mediante depósito bancário. Sem
condenação em honorários.
Alega a agravante, em síntese, (i) que não existe nenhuma
conexão entre a isenção e a obrigação acessória de enviar os comprovantes, de modo que
esta permanece existente, independentemente de a isenção atingir a obrigação de pagar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
3
(ii) que houve o repasse de R$ 708,72 (setecentos e oito reais e setenta e dois centavos)
para a Associação Atlética FIB, CNPJ: 08.037.541/0001-22, o que aconteceu foi a
escolha de uma nova associação de esporte amador; (iii) os repasses ocorreram mediante
depósito na conta da entidade, sendo que o cheque foi utilizado apenas em alguns meses,
como medida intermediária ao depósito, tendo a associação emitido recibo totalmente
valido para comprovar a ocorrência do repasse; (iv) a notificação realizada por e-mail
para apresentação de comprovantes não pode ser considerada regular, isso porque, fora
realizada com o envio de diversas notificações anexas ao e-mail, sem que se possa
identificar qual o teor de cada uma e ainda, quando se fala em intimação, o correto é
que seja realizada por meio de carta com aviso de recebimento; (iV) não existe má-fé
por parte do contribuinte, que recolheu devidamente os valores apurados a título de ISS,
todos os meses, ocorrendo apenas uma pequena divergência quanto à 5% (cinco por
cento), que se deu pelo entendimento de que o recorrente perdeu seu direito à isenção
por não cumprir a obrigação provisória previsto na Lei 3.791/94 e Instrução Normativa
59/2016; (v) a multa é confiscatória; (vi) no extrato de débitos apresentado pela
municipalidade, o valor do tributo devido na realidade é de R$ 24.771,45. No entanto, o
valor utilizado como base para aplicação da multa punitiva é de R$ 29.588,13, ou seja, a
multa foi aplicada não apenas sobre o tributo supostamente devido, pois utilizou ainda o
valor da multa, correção e juros. Requer o provimento do presente, para que seja
reformada a decisão agravada, extinguindo-se a Execução Fiscal, com fulcro no art. 485,
IV do CPC, tendo em vista ser o isento do recolhimento da diferença do ISS, nos termos
do art. 175, I do CTN, e assim, que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação da
multa punitiva, ou, caso assim não entenda, seja reconhecido o caráter confiscatório da
multa aplicada, com redução do percentual aplicado, visto que a obrigação principal foi
devidamente cumprida pelo contribuinte.
Contraminuta às fls. 252/256, na qual a Municipalidade
alega, em síntese que, (i) o benefício da isenção fora originariamente concedido através
do Processo Administrativo n° 26.151/2002) e CANCELADO pela municipalidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
4
maio de 2016, uma vez que a mesma deixou de apresentar, mensalmente à Secretaria de
Economia e Finanças e através da ferramenta do processo eletrônico - SIGPM, o
comprovante de depósito bancário efetuado à entidade amadora esportiva contemplada,
tudo conforme preconizado na Lei Municipal n° 3791/1994 e Instrução Normativa n°
59/2016, (ii) os mesmos documentos juntados no processo de origem (Processo
administrativo n° 26.091/2016) comprovam que a ora Agravante não efetuou os repasses
do valor correspondente a 5% do ISS à beneficiária ASSOCIAÇÃO BAURU
BASKETBALL TEAM (CNPJ n° 09.200.641/0001- 64;INSCRIÇÃO MUNICIPAL n°
504999), tendo sido a mesma, inclusive, notificada antes do efetivo cancelamento do
referido benefício. Daí a incontestável higidez do auto de infração que originou a cda de
fls. 02, (iii) os recibos acostados pela agravante às fls. 80/136 estão, em verdade, a
atestar os repasses de pessoa jurídica diversa do Banco Santander (brasil) S.a. (CNPJ
N° 90.400.888/0068-50; inscrição municipal n°1201), uma vez que os recibos estão
vinculados ao Banco Santander (brasil) S.a. (CNPJ n°90.400.888/0001-42), tendo como
beneficiária A Associação Atlética Fib (cnpj n°08.837.581/0001-22); (iv) não há que se
falar em natureza confiscatória da multa.
Recurso tempestivo e bem preparado (fls. 13/14)
É o relatório.
Trata-se de Execução Fiscal, promovida pela Fazenda
Pública Municipal, que tem por objeto a cobrança de diferenças de ISS do período de
2013 a 2016 e multa relativa a Identificação no 1201, no montante de e R$ 72.223,86
(setenta e dois mil e duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).
O recurso da agravante não comporta guarida.
Consoante as cópias do processo administrativo no
26026/2017 (fls. 45 e ss.), o agravante deixou de fazer jus à isenção em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
5
ausência de comprovação do repasse para entidade desportiva municipal, nos termos da
Lei municipal no 3.791/1994 e Instrução Normativa no 59/2016.
A lei Municipal n° 3.791/1994 assim dispõe:
Artigo 1° Fica isento em até 5% (cinco por cento) do
recolhimento devido a título de ISS-Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza, o contribuinte que efetivamente
aplicar o montante relativo a este percentual em favor de
pessoa física ou jurídica de natureza esportiva amadora,
sem fins lucrativos, cadastrada na Prefeitura Municipal,
na forma desta lei.
Parágrafo único - Será observado o limite máximo de 5%
(cinco por cento) do valor mensal do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza, na isenção a ser concedida
ao contribuinte.
Artigo 2° O montante da isenção de que trata esta Lei,
obrigatoriamente, deverã ser aplicado em modalidades
esportivas
nas
quais
o
Município
de
Bauru
tradicionalmente disputa nos Jogos Abertos e Regionais,
em
ligas
Regionais.
Associações,
Federações
e
Confederações. previamente estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer."
Para fins da isenção prevista no artigo 12, as despesas
efetuadas com doações, investimentos ou patrocínio serão
apropriadas no mês seguinte ao· da ocorrência dos
benefícios.
Parágrafo único - O contribuinte poderá fazer doações,
investimentos ou patrocínios em limite superior a 5% do
ISS devido, caso em que, o excedente será compensado em
meses posteriores, atualizados pela U.F.M.
Art. 4° Para as pessoas físicas e jurídicas de natureza
esportiva amadora se beneficiarem dos incentivos desta
lei, previamente deverão, caso a caso, obter da Secretaria
de Esporte, Lazer e Turismo, a anuência em relação às
doações, investimentos ou patrocínios a serem recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
6
Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, e vigorará até 31 de dezembro de 1996,
revogadas as disposições em contrário e especialmente, a
Lei no 3714, de 27 de abril de 1994.
A seu turno, a Instrução Normativa no 59/2016,
regulamenta a isenção de ISS prevista pela Lei no 3791/94, assim dispondo:
Art. 1o Ficam os contribuintes beneficiados pela isenção
de 5,0% do ISSQN em virtude da lei municipal
3.791/1994, a apresentar mensalmente à Secretaria de
Economia e Finanças o comprovante de depósito
efetuada à entidade amadora esportiva contemplada.
O envio do comprovante deverá ser feito exclusivamente
via processo eletrônico, utilizando-se da ferramenta
SIGPM situado na página da Secretaria de Finanças.
Parágrafo único. O pagamento à entidade esportiva far-se-
á
exclusivamente
via
depósito
bancário,
ficando
impedido o envio de recursos em papel moeda ou
cheques ou outras modalidades de pagamento.
Parágrafo único: O não cumprimento desta obrigação
acessória acarretará, após 30 dias de atraso, a perda da
isenção.
... omissis
Art. 4o O contribuinte contemplado pela referida isenção
do ISSQN deve, antes de fazer o depósito em conta
bancária da entidade esportiva, solicitar declaração da
Secretaria de Esportes que tal entidade cumpre todas as
obrigações contidas nesta instrução. Tal declaração
deverá ser renovada a cada seis meses.
Art. 5o - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na
data de sua publicação
Da leitura da norma, extrai-se que a agravante não cumpriu
como determinado para fazer jus a isenção concedida pela lei municipal, cabendo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
7
Autoridade Municipal a verificação, caso a caso, do preenchimentos dos requisitos e
condições para o gozo do benefício, como preceitua o art. 179 do CTN.
Apesar de regularmente notificado, conforme se verifica de
fls. 83, para apresentar a comprovação dos repasses, deixou o prazo decorrer sem
qualquer manifestação, ressaltando -se que o e-mail encaminhado pela Auditora Fiscal
Municipal em 26/05/2017, fora recebido pelo funcionário Rogério Gullino –
Atendimento e Fiscalização do Santander.
Em 31/08/2017 fora lavrado o Auto de Infração e Multa, o
qual prevê o montante de R$ 29.558,13 devido a título de imposto corrigido, além de R$
R$ 29.558,13 de multa, mais R$ 5.646,29 a título de juros, totalizando o montante de R$
64.822,55.
Cabe destacar ainda que a Auditoria Municipal foi
cientificada pela Associação Bauru Basket de não ter recebido qualquer repasse da
agravante (fls. 211).
Por outro lado, como se comprova dos recibos de fls. 97/
153, muitos repasses foram realizados em desconformidade com a Instrução Normativa
no 59/2016, eis que realizados através de cheque.
Ademais, da análise do processo administrativo de
cancelamento do benefício de isenção, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a
inquinar nulidade ao cancelamento efetuado pelo Município de Bauru.
Quanto ao aludido aspecto confiscatório da multa aplicada,
conquanto haja previsão constitucional de vedação ao confisco, proibição que se estende
às multas acessórias de tributos por entendimento do Supremo Tribunal Federal, é de se
apontar que este Egrégio Sodalício já entendeu por diversas vezes ser inconstitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167324-83.2020.8.26.0000
8
nos casos que não envolvem sonegação, a aplicação de multa em valor superior ao do
próprio tributo, permitida a estipulação da mesma em até 100%, como se verifica no
caso em análise.
Do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso interposto.
MÔNICA SERRANO
Relatora